Tribunal: STF
Processo: ARE 1465574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERMUTA TRANSVERSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.



    1. Trata-se de mandado se segurança em que alega o impetrante, 2º Sargento da Policia Militar, a ilegalidade do ato de sua transferência, de oficio, do 30º Batalhão - sediado na Comarca de Teresópolis e onde se encontrava desde seu ingresso na corporação, há mais de 20 anos - para o 34º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Magé.



      2. A sentença, ao fundamento de que a transferência do impetrante denota manifesto desvio de finalidade do ato e notória carga de pessoalidade, afastando-se dos preceitos instituídos pelo artigo 37 da Carta Constitucional, concedeu a ordem, declarando nulo o ato administrativo de transferência do 2º sargento PMERJ 68.876 José Carlos Maia Flores Santana do 30º BPM para a 34º BPM. De fato.



    3. Em que pesem as alegações do réu recorrente, no sentido de que a transferência de policial militar é ato administrativo discricionário, visando a necessidade de atingimento do interesse público, não demonstrou o Estado a necessidade de serviço que justificasse a transferência do impetrante para o 34º BPM e tampouco logrou demonstrar a necessidade de, no mesmo momento, trazer do 34º BPM um policial militar para prestar serviços perante o 30º BPM, sendo certo que o mero remanejamento dos policiais evidenciam verdadeira permuta forçada entre os policiais militares envolvidos.



    4. Diga-se que as informações prestadas pelo chefe da P1 do 30º batalhão dão conta que a transferência ora combatida foi motivada pela necessidade de se ajustar o excesso de 2º Sargento no quadro do 30º Batalhão, no total de 115, enquanto existiriam apenas 20 Soldados aptos a serem aplicados no policiamento. Assim, destaca o parecer que, o Diretor Geral de Pessoal, como o gestor de pessoal da Corporação, “objetivando promover eficiência operacional e administrativa, vislumbrou tal situação e procurou inaugurar a solução, ao ter enviado um Soldado par compor o efetivo da 30º BPM”.



    5. Como se vê, a fundamentação do ato administrativo apenas confirma a alegação do impetrante no sentido de que sua transferência do 30º Batalhão para o 34º Batalhão, formalizada por intermédio do Boletim PMERJ nº 004, em verdade, objetivou camuflar uma permuta, uma vez que confirma a transferência, no mesmo Boletim, de um Soldado para compor o efetivo da 30º BPM.



    6. Ademais, não restou devidamente evidenciado que a transferência de apenas um 2º Sargento seja o meio adequado a solucionar o quantitativo do respectivo Batalhão, não tendo sido relatado pela Corporação quaisquer outras medidas adotadas com o mesmo fim, de forma que a análise da legalidade do ato administrativo perpassa pelo exame da adequação da medida tomada, devendo-se avaliar se a medida (transferência de um único policial militar) é capaz de produzir ou pelo menos fomentar o fim desejado (ajustar o excesso de 2º Sargento no quadro do 30º Batalhão).



    7. É o que impõe o princípio da proporcionalidade, verdadeiro instrumento de proteção aos direitos fundamentais por tornar possível e invalidação de atos dos poderes Legislativo e Executivo que se revelem inadequados, desnecessários e desproporcionais em sentido estrito, além de ser de grande auxílio no trabalho intelectual do intérprete do Direito em sua função de melhor realizar o fim constitucional proposto pela norma.



    8. Registra-se a ausência de obrigatoriedade da administração em optar pelo melhor meio, basta que o escolhido promova o fim, sendo certo que o princípio da separação dos poderes garante tal liberdade, já que preceitua autonomia e independência entre os poderes no exercício de suas funções. Assim sendo, um meio escolhido pela administração ou pelo legislador somente poderá ser julgado inválido se restar comprovada sua evidente inadequação.



    9. In casu, no entanto, ao se analisar a relação meio e fim, não restou devidamente comprovada a realização do fim através do meio adotado, podendo-se inferir, assim como observou o magistrado de piso, que o ato administrativo teve, intrinsecamente, outra finalidade que não a alegada necessidade do serviço, sendo o fato narrado na exordial “recorrente em Teresópolis, envolvendo policiais lotados no 30º BPM”.



    10. Com efeito, deve-se ressaltar que o princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário afira a proporcionalidade dos atos emanados da Administração, porquanto as condutas desproporcionais implicam, em última análise, em ofensa à própria legalidade.



    11. Neste passo, malgrado se reconheça que o impetrante não tenha direito subjetivo à alvitrada lotação ad aeternum, sua movimentação deve observar os princípios informadores do Direito Administrativo, não sendo este o caso dos autos. Precedentes desta Corte de Justiça.



    12. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 84, II; 95, II; 128, §5, I,; e 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, no entanto, ao se analisar a relação meio e fim, não restou devidamente comprovada a realização do fim através do meio adotado, podendo-se inferir, assim como observou o magistrado de piso, que o ato administrativo teve, intrinsecamente, outra finalidade que não a alegada necessidade do serviço, sendo o fato narrado na exordial “recorrente em Teresópolis, envolvendo policiais lotados no 30º BPM”.



    Com efeito, deve-se ressaltar que o princípio da separação dos poderes não impede que o Poder Judiciário afira a proporcionalidade dos atos emanados da Administração, porquanto as condutas desproporcionais implicam, em última análise, em ofensa à própria legalidade.



    Desse modo, mesmo discricionário e infenso ao exame judicial no que toca ao seu mérito, não se exclui da apreciação do Judiciário a legalidade, moralidade e finalidade do ato administrativo, mormente porque entre os aspectos que lhes são inerentes, destaca-se a motivação, alavancada ao patamar de princípio de observância necessária pelo Administração Pública.



    Neste passo, malgrado se reconheça que o impetrante não tenha direito subjetivo à alvitrada lotação ad aeternum, sua movimentação deve observar os princípios informadores do Direito Administrativo, não sendo este o caso dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente